Tribunal: TJSP
Processo: 2046678-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2002 e 2003 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2002 e 2003 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.